Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-05.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000301-05.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: JURANDIR DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO I. NÃO PAGAMENTO DAS FÉRIAS E DO 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. LRF. ESTIMATIVA DE OBTENÇÃO DE RECEITAS E GERAÇÃO DE DESPESAS AFERIDAS POR MAIS DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL ALUSIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000301-05.2013.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

ADVOGADO: ZINALDO COSTA FERREIRA (OAB/PA 8.626)

ADVOGADA: THAIS DO NASCIMENTO GONÇALVES (OAB/PA 17.230)

APELADO: JURANDIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

O Município de Barcarena interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente público a pagar férias proporcionais (01/06/2011 até 31/12/2011 e 01/03/2012 até 01/06/2012, 13º salário proporcional relativamente aos meses trabalhados de 2012, apurados em liquidação, condenando, ainda, em custas processuais e arbitrando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre a condenação, revertidos ao Fundo de Amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O recorrente, em síntese, aduziu que as férias foram pagas e consignadas nos relatórios e expedientes de rotinas administrativas. Sobre o 13º salário proporcional alegou indisponibilidade orçamentária para pagamento imediato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos.

Contrarrazões pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelado comprovou ter sido nomeado para exercer o cargo comissionado de Assessor Legislativo I
.

O recorrente, por sua vez, não questionou a existência desse vínculo, todavia alegou já ter efetuado o pagamento das férias.

Cumpre observar que a sentença reconheceu como devidas as férias de 02 (dois) períodos, a saber: 01/06/2011 até 31/12/2011 e 01/03/2012 até 01/06/2012.

As fichas financeiras juntadas após a contestação, em relação ao primeiro período não indicaram o pagamento das férias (ID 3779152 – Pág. 07), devendo o mesmo ser dito quanto ao segundo período (ID 3779152 – Pág. 08).

Diversamente do que alegou o apelante os demais documentos juntados indicaram pagamento de férias relativos a períodos diversos daqueles tratados na sentença, razão pela qual não merece ser acolhida neste particular a insurgência recursal.

Em relação ausência de disponibilidade financeira para pagamento do valor alusivo ao 13º salário proporcional observo se tratar de mera alegação desprovida de qualquer elemento concreto de ratificação.

O apelante buscou se esquivar da condenação invocando a impossibilidade de efetuar o pagamento com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre observar, todavia, a própria LRF estabelece que tanto a obtenção de receitas como a geração de despesas devem ser aferidas por mais de um exercício financeiro, senão vejamos:

Art. 12.

As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos
,
DA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM
, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas
.

(...)

Art. 16.

A
criação
,
expansão
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de
:

I -
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes
;

II -
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias
.

Essa prudência deve ser igualmente observada para atos que implicam no aumento de despesas de caráter continuado como ocorre na espécie, envolvendo direitos remuneratórios de servidores públicos. Confira-se:

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o
caput
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso i do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa
.

Com efeito, ao contrário do que restou alegado pela municipalidade não se trata de contrair uma nova despesa, mas apenas reconhecer a omissão administrativa quanto ao pagamento de direitos (férias e 13º salário) constitucionalmente assegurados aos servidores públicos, inclusive por força decisão judicial, notadamente pela sistemática de pagamento dessa espécie de débito
submetida à quitação pela regra prevista no art. 100 da CF (precatório ou RPV).

Quanto ao pedido eventual para redução dos honorários advocatícios verifico que a despeito de sua iliquidez a sentença empreendeu arbitramento imediato devendo, assim, ser adequada ao disposto no art. 85, 4º inciso II do CPC.

Por fim, enquanto matéria de ordem pública legal faz-se necessário igualmente alterar a sentença reconhecendo a isenção da Fazenda Pública

Municipal quanto ao pagamento das custas processuais na forma prevista pelo art.
40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou parcial provimento
ao apelo municipal, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência, em prol do patrono da parte autora, ocorra na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC), assim como reconhecer a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento das custas processuais conforme previsão estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023